Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-46.2025.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão em recurso de apelação, alegando contradição, obscuridade e omissão. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (A) verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, e (B) a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão em recurso de apelação, alegando contradição, obscuridade e omissão. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (A) verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, e (B) a possibilidade de rediscutir matéria de mérito através dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir. 3. Não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois a questão suscitada foi exaustivamente abordada pelo Colegiado. IV. Dispositivo. 4. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria de mérito. 2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes.
Legislação Citada: CPC, art. 80, inciso II; art. 81. Lei 9.656/98, art. 12, inciso VI.
Jurisprudência Citada: STF; RE 178.699/SP; Rel. Min. CELSO DE MELLO. STJ; Tema 0882; AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ DELGADO. TJSP; Embargos de Declaração 0012210-53.2012.8.26.0361; Relator OSWALDO LUIZ PALU.